Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-56.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021593-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ELETROSOM COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME - CNPJ: 13.886.948/0001-38 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO ABARNO DA COSTA - CPF: 993.447.420-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUPRIU A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA FUNJUS COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DA TAXA EM VIA ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação.

É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba honorário em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura “bis in idem”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Eletrosom Comércio Varejista de Instrumentos Musicais, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário, relativo apenas ao ICMS estimativa (infração 24.1.26), mas prosseguindo a execução fiscal quanto ao crédito remanescente, bem como entendendo pela inexistência de nulidade acerca da intimação da penhora realizada pelos sistemas Bacenjud e Renajud e ilegalidade na cobrança a título de FUNJUS.

O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade da reforma de decisão em razão da nulidade da penhora realizada diante da ausência pessoal do executado acerca da constrição, em observância ao art. 12 da LEF.

Defende a impossibilidade de cumulação da taxa FUNJUS com os honorários sucumbenciais.

Pontua que “os executados, ora Agravantes, estão sendo cobrados em duplicidade ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que estes já foram incluídos ao título exequendo no momento de inscrição em Dívida Ativa– de acordo com o art. 120, I, da Lei 4.282/80”.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do apelo para: a) reformar a decisão, reconhecendo a nulidade processual relativa à intimação da penhora, diante da ausência dos ritos processuais necessários, promovendo a liberação de todos os valores e bens constritos, com a adoção das formalidades legais e de estilo; b) revogar a condenação em honorários advocatícios dos Agravantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Eletrosom Comércio Varejista de Instrumentos Musicais, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário, relativo apenas ao ICMS estimativa (infração 24.1.26), mas prosseguindo a execução fiscal quanto ao crédito remanescente, bem como entendendo pela inexistência de nulidade acerca da intimação da penhora realizada pelos sistemas Bacenjud e Renajud e ilegalidade na cobrança a título de FUNJUS.

Ao acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, o Juízo a quo prolatou a decisão nos seguintes termos:

Na hipótese, verifica-se que houve a tentativa de intimar o executado EUFRÁZI, sendo o AR assinado por terceiro (id. 59683770).

Embora a intimação não tenha sido pessoal, não se vislumbra nenhum prejuízo, muito menos cerceamento ao direito ao contraditório e ampla defesa, haja vista que depois de expedido a carta de intimação, os executados compareceram nos autos e apresentaram defesa por meio de exceção de pré-executividade, alegando, inclusive, nulidade de sua intimação, de modo que resulta pouco verossímil a tese de que não tiveram ciência do ato de comunicação processual acerca da penhora.

Nesse contexto, o comparecimento espontâneo dos executados aos autos em julho de 2021, sem que haja, até o momento, notícia do pagamento da dívida, supre a intimação, nos termos do art. 239, § 1º, CPC.

(...)

Assim, restou caracterizada a ciência inequívoca dos executados sobre a penhora dos valores bloqueados em sua conta (id. 49992450) e sobre os veículos restringidos (id. 53441113), sendo desnecessária sua intimação pessoal.

Todavia, para que não reste dúvidas acerca do termo inicial para possível propositura dos embargos à execução, devolvo o prazo para oposição de embargos.

(...)

FUNJUS.

Na CDA consta a cobrança de 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, vejamos:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

No caso, como não ficou demonstrado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba

honorária, no percentual de 10%, em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura “bis in idem”.

Ressalta-se que não há nenhuma ilegalidade no valor cobrado a título de FUNJUS, uma vez que se encontra dentro dos limites previstos em lei (art. 85, §3º, do CPC).

(...)

Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade de parte do crédito tributário, relativo apenas ao ICMS Estimativa (infração 24.1.26), de acordo a fundamentação acima.

Tendo em vista que a Fazenda Pública anexou aos autos nova CDA, já excluído o crédito reconhecidamente indevido (id. 63081597), prossiga-se a execução com relação ao crédito remanescente.

Como houve a extinção de parte expressiva do crédito tributário, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a extinção do crédito relativo ao ICMS Estimativa (infração 24.1.26), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a inexigibilidade do crédito relativo ao ICMS estimativa, providenciando a imediata exclusão da CDA, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Intimem-se os executados COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA e EUFRÁZIO RODRIGUES ALVES, por meio de suas advogadas, para, querendo, oporem embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Analisando os autos, como bem afirmado pelo juízo a quo, houve a tentativa de intimar o executado Eufrázio, sendo o AR assinado por terceiro. Posteriormente, embora a intimação não tenha sido pessoal, o executado compareceu aos autos e apresentou defesa por meio de exceção de pré-executividade, alegando, inclusive, a nulidade de sua intimação.

Com efeito, embora o Agravante argumente que deva ser declarada a nulidade no procedimento de penhora, uma vez que o devedor não foi pessoalmente intimado acerca da constrição, cumpre ressaltar que, logo depois do registro da restrição nos veículos CHEVROLET/S10 LTZ FD2 e FIAT/UNO MILLE WAY ECON, a apresentação de Exceção de Pré-executividade supriu a ausência de intimação.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior tribunal de Justiça e este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05. [...] TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE, NO CASO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONAB. [...] 3. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017). [...]”. (STJ - REsp 1439766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E DA CONVERSÃO EM PENHORA - INOCORRÊNCIA - RETIRADA DOS AUTOS COM CARGA - APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS QUATRO MESES DEPOIS - INTEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos e retira-os com vista da SecretarIa, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado à parte devedora exercer plenamente seu direito de defesa, mormente se, ao invés de impugnar a penhora e até a avaliação, preferiu discutir apenas a nulidade do ato processual de intimação da penhora, posto que tal pretensão vai de encontro às inovações ocorridas na Lei Processual Civil, em especial o § 5º do artigo 652 do CPC.- (AI 96090/2010, DRA. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2011, Publicado no DJE 31/03/2011)” 2. Intempestividade demonstrada. Embargos extemporâneos. 3. Apelo desprovido”.

(TJMT - N.U 0001617- 96.2017.8.11.0040, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

Ademais, o magistrado singular devolveu o prazo para oposição de embargos aos executados.

Deste modo, não visualizo a alegada violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto ao pleito de revogação da condenação em honorários tendo em vista a inclusão do FUNJUS no valor total executado.

É cediço que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

No caso dos autos, não ficou evidenciado que houve o pagamento do débito a título de honorários na via administrativa, a fixação da verba honorário em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, não configura “bis in idem”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 0 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELETROSOM COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário, relativo apenas ao ICMS estimativa (infração 24.1.26), mas prosseguindo a execução fiscal quanto ao crédito remanescente, bem como entendendo pela inexistência de nulidade acerca da intimação da penhora realizada pelos sistemas Bacenjud e Renajud e ilegalidade na cobrança a título de FUNJUS.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

No presente caso, vislumbra-se do agravo de instrumento que as insurgências se perfazem pela nulidade processual relativa à intimação da penhora e que fosse revogada a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a inclusão deste no FUNJUS na composição total do valor exequendo que restou parcelado.

Pois bem.

Sem muitas elucubrações, entendo como escorreito acompanhar o voto exarado pelo e. relator.

Explico.

Quanto à ausência de intimação acerca da constrição de bens do executado
,
houve a tentativa de intimar o executado Eufrázio pelos correios, via AR, o qual foi assinado por terceiro.

Com efeito, inobstante se insurja quanto à isso, (a intimação não tenha sido pessoal), o executado compareceu aos autos e apresentou defesa por meio de exceção de pré-executividade. Outrossim, corretamente o d. julgador monocrático devolveu-lhe o prazo para oposição de embargos à execução, o que também se mostra correto.

Quanto à condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios
, entendo que deve ser mantida, eis que compete à ele fazer prova irrefutável de que sua adesão ao Refis se perfectibilizou com o recolhimento de honorários naquela seara, o que não ocorreu no presente caso, não havendo falar em
bis in idem
.

Ante o exposto, acompanho o voto do
e. Relator,
para negar provimento ao Agravante e, por conseguinte, manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022